Tribunal: TJPA
Processo: 0002059-29.2007.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10535 - Taxa de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002059-29.2007.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA E COBRANÇA DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. MAJORAÇÃO DE TRIBUTO COM CARÁTER CONFISCATÓRIO E AFRONTA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
a elevação do valor da Contribuição de Custeio de Iluminação Pública – COSIP decorreu da elevação do consumo de energia elétrica pela apelada/contribuinte, por força do exercício de sua atividade econômica no ramo Siderúrgico, o que levou ao seu reenquadramento, na forma das faixas de consumo estabelecidas na Lei Complementar n.º 18/2005, e não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, atuar como legislador positivo, nestes casos, para ajustar o valor cobrado a título de Contribuição de Custeio de Iluminação Pública – COSIP, substituindo-se ao Poder Legislativo, com a finalidade de reduzir/minorar a contribuição, sob pena de afronta a separação entre os poderes. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Apelação do Município conhecida, mas improvida, e, em reexame necessário, reformar a sentença, para julgar improcedente os pedidos da inicial à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e
Luiz Gonzaga da Costa Neto
, à unanimidade, conhecer da apelação e negar-lhe provimento, mas, em reexame, reformar a sentença, nos termos do Voto da Digna Relatora

Sessão de julgamento de Plenário Virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário realizada no período de 26.06.2023 até 03.07.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida nos autos da ação declaratória cumulada com anulação de cobrança e repetição de indébito ajuizada por
USIPAR USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ contra PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a existência de relação jurídica tributária entre as partes relativa à contraprestação de serviço de iluminação pública, mas julgou procedente o pedido de repetição de indébito para condenar o apelado a repetir o que indevidamente recebeu a maior à título de Contribuição de Iluminação Pública – CIP no período em que vigorou o anexo X da Lei Complementar n.º 18/2005, porque os valores deveriam ser os estabelecidos na Lei Municipal n.º 1.984/03.

O Município apelante alega que a sentença merece reforma sob o fundamento que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, face a ilegitimidade passiva
ad causam
do Prefeito, na forma do art. 267, inciso VI, do CPC/73, posto que a ação foi ajuizada em desfavor do Sr. Prefeito e não da pessoa jurídica do Município de Barcarena, transcrevendo jurisprudência e invocando o disposto no art. 12 da CPC/73.

Requer assim a reforma da sentença recorrida.

Não houve contrarrazões da parte contrária.

O processo subiu com apelação e para o reexame necessário.

O Ministério Público deixou de apresentar parecer, face a ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A
apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Preliminarmente em relação a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
do Prefeito do Município para figurar no polo passivo, face legitimidade da pessoa jurídica do Município de Barcarena, verifico que, inobstante o vício técnico da inicial, o Município de Barcarena foi citado e apresentou defesa técnica,
por advogado,
conforme consta da contestação do ID-
4191223 - Pág. 01/29, como também interpôs a apelação ora apreciada.

Logo, não resta dúvida que o vício foi sanado com o ingresso da pessoa jurídica do Município de Barcarena na lide, sem sofrer qualquer prejuízo, pois apresentou as defesas possíveis e não há nulidade sem prejuízo (
pas de nullié san grief
).

Assim, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva
ad causam,
pois entendo aplicável na espécie o princípio da instrumentalidade das formas e econômica processual e celeridade processual.

No mérito, por força do reexame, verifico que a autora da ação defendeu que ocorreu um equívoco na utilização do KWh como base de cálculo, na forma estabelecida no anexo X da Lei Complementar n.º 18/2005, pois argui que deveria ser utilizado o mWh, conforme outras Prefeituras que indica como paradigmáticas, descrevendo comparativamente a diferença de índices na seguinte proporção:

-
No mWh: 25257,75 x 0,15858 = R$ 4.005,37.

- No KWh: 25257,75 x 1,5858 = R$ 40.053,73.

Assevera assim a existência de discrepância

que evidenciaria o excesso de carga tributária suportada, face a alteração legislativa sofrida no Município, ensejando a cobrança de tributo com efeito de confisco, face a elevação da carga tributária de forma exagerada, por força do anexo X da Lei Complementar n.º 18/2005, e que deveria ter utilizado o mesmo parâmetro dos demais Municípios indicados: São Paulo, Porto Alegre, Blumenau, Ribeirão Preto, Marabá, Parauapebas, Santarém e Abaetetuba.

O MM. Juízo a quo acolheu os fundamentos e
deu parcial procedente ao pedido de repetição de indébito, para condenar o apelado a repetir o que indevidamente recebeu a maior à título de Contribuição de Iluminação Pública – CIP, no período em que vigorou o anexo X da Lei Complementar n.º 18/2005, determinou a aplicação da lei anterior para a cobrança.

A decisão é fundamentada no julgamento do Agravo de Instrumento – Processo n.º 200630067658, proferido pela 3.ª Câmara Cível Isolada, Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 06.09.2007, consignando que a Lei Complementar n.º 18/2005, padece de inconstitucionalidade, face o excesso de carga tributária, tendo em vista a afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação de confisco, estabelecidos no arts. 37 e 150, IV, da CF, pois consigna que a própria Lei n.º 1.984/2003, teria estabelecido no art. 132, parágrafo único, que o reajuste do valor da contribuição seria anual e de acordo com o índice utilizado para o reajuste da tarifa de energia elétrica, tendo em vista que a finalidade da COSIP que seria assegurar o custeio do serviço de iluminação pública nas vias e logradouros em benefício de toda a coletividade e que caberia ao Poder Público justificar o aumento exorbitante ocorrido.

O Município apelante não se insurge contra os fundamentos de mérito da sentença, pois apenas levantou a preliminar de ilegitimidade já rejeitada, e consta dos autos que a Lei Complementar n.º 18/2005, foi revogada pela Lei Municipal n.º 2.031/07.

Analisando os autos, verifico que o Município apelante justificou a elevação da carga tributária na contestação consignando que houve uma adequação do enquadramento nas faixas de alta a baixa tensão, para tornar mais proporcional e justa a cobrança da contribuição, proporcionalmente a faixa de consumo de energia elétrica dos contribuintes, tendo em consideração a real de capacidade contributiva de cada um e atendendo ao princípio da igualdade e capacidade contributiva.

As provas existentes dos autos corroboram a defesa apesentada pelo Município, pois indicam que a elevação do valor da Contribuição de Custeio de Iluminação Pública – COSIP decorreu da elevação do consumo de energia elétrica pela apelada/contribuinte, o que levou ao seu reenquadramento, na forma estabelecida na Lei Complementar n.º 18/2005, conforme se verifica, a título de exemplo, das contas relativas a Unidade Consumidora n.º 17420585, que contém a seguinte majoração dos valores da exação da COSIP de janeiro/2007 até maio/2007:

- Vencimento em 10.01.2007; consumo 1.540 KWh
=
R$ 212,45 (ID-4191209- pag. 16)

- Vencimento em 12.02.2007; consumo 128.275 KWh = R$ 3.179,48 (ID-4191209- pag. 17)

- Vencimento em 09.03.2007; consumo 1.093.795 KWh = R$ 40.053,54 (ID-4191209- pag. 18)

- Vencimento em 30.04.2007; consumo 1.757.376 KWh = R$ 40.053,74 (ID- 4191209- pag. 19); etc.

Logo, realmente houve uma elevação dos valores cobrados a título de Contribuição de Custeio de Iluminação Pública – COSIP, mas não se pode negar que o valor cobrado anteriormente em 10.01.2007, utilizando o mesmo parâmetro de cálculo impugnado pelo autor/contribuinte, não se demonstrou excessivo, pois o valor da COSIP da conta corresponde ao valor de R$ 212,45 (duzentos e doze reais e quarenta e cinco centavos).

Na realidade, a contribuinte se baseia apenas no valor da COSIP e nada menciona sobre a elevação do seu consumo, que, certamente, influenciou na referida elevação por compor a base de cálculo.

Outrossim, verifico que as provas apresentadas pelo próprio apelante demonstram que na legislação anterior também se utilizava o KWh como base de cálculo, conforme cópia da publicação da tabela no Diário Oficial constante do ID-
4191224 - Pág. 21
.

Por isso, entendo que a majoração não decorreu diretamente da alteração legislativa, mas sim da elevação do consumo de energia pela contribuinte
in
concreto, o que levou ao seu reenquadramento em nova faixa de consumo criada
in abstrato
na Lei Complementar n.º 18/2005, e a contribuinte não logrou êxito em demonstrar que a nova legislação contém norma, que torna o valor da COSIP excessivo ou exorbitante.

Ao contrário, as provas demonstram que a elevação da carga tributária decorreu do consumo da Unidade Consumidora da contribuinte no exercício da atividade econômica (Siderúrgica), o que é admitido pelo Supremo Tribunal Federal como fator de composição da base de cálculo da contribuição (KWh), consoante julgamento de repercussão geral, nos seguintes termos:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL.
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -

COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA
. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.
UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO
.
BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO
O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O
CONSUMO DE ENERGIA
. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA
.
EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública.

II -
A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva.

III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.

IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”

(RE 573675, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-094 DIVULG 21-05-2009 PUBLIC 22-05-2009 EMENT VOL-02361-07 PP-01404 RTJ VOL-00211-01 PP-00536 RDDT n. 167, 2009, p. 144-157 RF v. 105, n. 401, 2009, p. 409-429 JC v. 35, n. 118, 2009, p. 167-200)

Corrobora ainda este entendimento o fato da contribuinte antes se enquadrar na faixa de consumo máximo entre 30.001 KWh a 40.000 KWh e 40.001 KWh e seguintes, mas seu faturamento de consumo foi elevado para 1.796.228 KWh, ensejando o seu reenquadramento na faixa de consumo acima de 1.000.000 KWh, na forma estabelecida na Lei Complementar n.º 18/2005, tabela do anexo X, por força do considerável consumo em patamar mais elevado (1.000.000 de KWh).

Daí porque, entendo que não se caracterizou a existência de afronta a razoabilidade, proporcionalidade ou vedação de confisco, pois a majoração decorreu de legitima aplicação da previsão legal estabelecida na Lei Complementar n.º 18/2005, tabela do anexo X, em decorrência da elevação de consumo da contribuinte, que não logrou êxito em demonstrar a existência afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade ou vedação de confisco, tendo como parâmetro o regime fiscal anterior da COSIP, muito menos que a carga tributária foi exorbitante ou insuportável, tendo em vista o seu ramo de atividade econômica (Siderúrgica), pois se restringiu a impugnar a utilização do KWh na base de cálculo, na forma estabelecida no anexo X da Lei Complementar n.º 18/2005, sob o fundamento que deveria ser utilizado o mWh, sem lograr êxito em demonstrar a existência de óbice normativo.

Nestas circunstâncias, entendo que a sentença deve ser reformada porque os fundamentos adotados não encontram respaldo nas provas dos autos, inclusive em relação a aplicação do precedente desta egrégia Corte Estadual, que não condiz com a situação em espécie, onde as provas existentes nos deixam evidente que a alteração dos valores cobrados a título de Contribuição de Iluminação Pública – CIP, na realidade, decorreu da elevação de consumo na Unidade Consumidora da contribuinte.

O
Supremo Tribunal Federal já manifestou a impossibilidade do Poder Judiciário, que não tem função legislativa, atuar como legislador positivo, para ajustar o tributo em patamar que considera razoável, substituindo-se ao Poder Legislativo, em afronta a separação entre os poderes, em casos semelhantes, de inconformismo do contribuinte com a carga tributária suportada,
in verbis:

“
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPF. DEDUÇÕES.
GASTOS COM EDUCAÇÃO DE DEPENDENTES. ALTERAÇÃO DO TETO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO
. SOBRESTAMENTO. PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO PENDENTE DE JULGAMENTO. EXISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO COLEGIADA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 1
. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas da base de cálculo. Precedentes.

2. Esta Corte possui entendimento consolidado de que a existência de processo do controle concentrado pendente de julgamento não é impeditivo para apreciação de matéria que possuir orientação colegiada (ARE 1.242.609-ED-AgR, sob a minha relatoria, e ARE 1.064.517-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).

3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”

(ARE 1343997 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 30-11-2021 PUBLIC 01-12-2021)

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTA ADICIONAL DE 2,5% SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE NA FOLHA DE SALÁRIOS. § 2° DO ART. 3° DA LEI 7.787/1989. CONSTITUCIONALIDADE. EXAÇÃO FUNDADA NOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE, EQUIDADE E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. POSTULADOS CONSTITUCIONAIS QUE NORTEIAM A SEGURIDADE SOCIAL. APORTES ORIGINADOS DE DISTINTAS FONTES DE CUSTEIO. INEXIGIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA.
PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE
.

I - É constitucional a alíquota adicional de 2,5% (dois e meio por cento), estabelecida pelo § 2° do art. 3° da Lei 7.787/1989, incidente sobre a folha de salários de bancos e entidades assemelhadas.

II -
É defeso ao Poder Judiciário atuar na condição anômala de legislador positivo, com base no princípio da isonomia, para suprimir ou equiparar alíquotas de tributos recolhidos pelas instituições financeiras em relação àquelas suportadas pelas demais pessoas jurídicas
.

III - Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 599309, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-275, DIVULG 11-12-2019, PUBLIC 12-12-2019))

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA.
CONCESSÃO DE ISENÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR O PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE 869568 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 27-04-2015 PUBLIC 28-04-2015)

Ante o exposto,
conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mas, em sede de reexame necessário, reforma-se a sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 04/07/2023